Tribunal: STF
Processo: ARE 1517563
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES A RELIGIÃO. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE CRIME EM RAZÃO DE IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Injúria racial – Condenação Recurso da defesa – Materialidade e autoria incontroversas – Componente racial e religioso da ofensa bem caracterizado – Dolo específico evidenciado pelo comportamento consistentemente ofensivo do réu – Conduta que se dissociou do debate político, extrapolando os limites da inviolabilidade parlamentar – Precedente – Alegada provocação da vítima incomprovada e, ainda que ocorrida, desproporcional à ação do réu - Arrependimento posterior inocorrente – Pedido de desculpas insuficiente para reparação do dano – Condenação de rigor – Pena-base fixada no mínimo legal – Confissão espontânea e idade superior aos setenta anos que não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do c. STJ – Bem caracterizadas as causas de aumento específicas relativas ao cometimento contra servidor público e em condições que facilitaram a divulgação da ofensa – Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos aplicados na origem – Recurso desprovido” (fl. 4, e-doc. 117).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal de Justiça paulista (e-doc. 125).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual afrontado o 
inc. VIII do art. 29 da Constituição da República (e-doc. 127).



    Ressaltou que “o venerando acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo infringiu o disposto no artigo 29, inciso VIII da Constituição Federal, pois proferiu um decreto condenatório sem observância do princípio constitucional da inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício de suas funções” (fls. 7-8, e-doc. 127).



    Afirmou que este Supremo Tribunal “proclamou que as opiniões, palavras e votos de Vereadores gozam de liberdade de expressão, afastando a reprimenda judicial, por ofensas manifestadas no exercício do mandato, e na circunscrição do Município, estabelecendo a Repercussão Geral de Mérito no Tema 469. (...) E tal Repercussão Geral no Tema 469 vem sendo aplicada, seguidamente, pelas duas Turmas do STF (cf. 2ª T., AgR – AC 3.883/DF, rel. Min. Celso de Mello, DJe-018, 01/02/2016; 2ª T., AgR – ARE 964.815/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-134, 28/06/2016; 2ª T., Pet 6.587/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-182, 18/08/2017; 1ª T., AgR – ARE 1.103.498/MS, rel. Min. Roberto Barroso, DJe-235, 06/11/2018; 2ª T., AgR – RE 1.232.884/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-275, 12/12/2019)” (fl. 11, e-doc. 127).



    Argumentou haver “nítido excesso de imputação, porquanto o parlamentar que segue o judaísmo não tem honra diversa daqueles que professam outras crenças religiosas, como catolicismo, protestantismo, evangelicalismo, espiritismo, umbandismo, anglicanismo, confucionismo, islamismo, budismo, taoísmo, sikhismo, hinduísmo, xintoísmo etc., visto que todas as pessoas são iguais perante a lei e, também, têm plena liberdade de consciência e de crença (CF, arts. 5º, caput e inc. VI, e 210, § 1º, início)” (fl. 12, e-doc. 127). 



    Assinalou que “a inviolabilidade é espécie de imunidade, a de caráter material, que exclui a responsabilidade dos parlamentares pelas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato ou em razão deste. A Constituição de 1988 também a assegurou, muito embora de forma mitigada, aos Vereadores eis que para Vereadores a imunidade é relativa a opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município” (fl. 13, e-doc. 127).



    Pediu que, “sendo então a imunidade absoluta, é por Justiça que se clama no caso em espécie, com o que requer seja o presente recurso conhecido e provido, absolvendo nos termos do art. 386 III do CPC” (fl. 15, e-doc. 127).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 150).



    A defesa do ofendido, Daniel Annenberg, também apresentou contrarrazões e pediu a inadmissão e o não provimento do recurso 
(e-doc. 156).



    3. Em 31.5.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a incidência do Tema 469 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário pelos fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 160).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a alegada imunidade parlamentar é matéria discutida desde o início da persecução criminal, até mesmo na fase investigativa, portanto, não é alheia aos autos e nem aos recursos interpostos e muito menos em matéria exposta quando interposto Embargos Declaratórios com efeito de prequestionamento” (fl. 5, e-doc. 165).



    Frisa que “o caso em espécie de fato contém matérias infraconstitucionais também, e não somente, não sendo acertada a r. decisão interlocutória que se apressou pela negativa do recurso extraordinário, sob as citadas alegações, merecendo, pois, ser revista de forma mais acurada” (fls. 5-6, e-doc. 156).



    Sustenta que, “na decisão interlocutória na qual o Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, deixou claro a existência da Repercussão Geral de Mérito no Tema 469” (fl. 6, e-doc. 156).



    Pede “o recebimento e o regular processamento do presente AGRAVO, para, cumpridas as formalidades legais, ao mesmo ser dado provimento, para fins de ser cassado o r. despacho objurgado, e admitido o apelo extremo interposto, a fim de que os autos, juntamente com o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, subam para apreciação do E. STF, como medida da mais lídima JUSTIÇA” (fl. 8, e-doc. 156).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede o não processamento do recurso e, caso contrário, o desprovimento (e-doc. 168).



    A defesa do ofendido também apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede “seja desprovido o presente agravo, inadmitindo o referido Recurso Extraordinário, e, na remota hipótese de seu processamento, requer-se seja improvido” (e-doc. 174).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta ao inc. VIII do art. 29 da Constituição da República para se reformar o acórdão recorrido e declarar a absolvição do agravante, sob alegação de que o fato cometido não constituiria infração penal, pois para o cargo de vereador haveria imunidade parlamentar material (e-doc. 127).



    6. Em 20.5.2022, o agravante foi condenado às penas de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade, pelo período de um ano e quatro meses, e pagamento de prestação pecuniária de um salário mínimo), e pagamento de dez mil reais, a título de indenização por danos morais, pela prática do delito do § 3º do art. 140 c/c incs. II e III do art. 141 do Código Penal (injúria qualificada pela utilização de elementos referentes a religião). O juízo da Trigésima Primeira Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda da comarca de São Paulo/SP fundamentou:



    “ADILSON ARMANDO CARVALHO AMADEU, denunciado como incurso no artigo 140, § 3º c.c. o artigo 141, incisos II e III, ambos do Código Penal, porque em 11 de dezembro de 2019, durante a 231ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Paulo, situada no Viaduto Jacareí, nº 100, Bela Vista, nesta comarca, injuriou Daniel Annenberg, ofendendo-lhe a dignidade, utilizando-se de elementos referentes à raça e religião, por meio dos dizeres ‘Seu judeu filho da puta’ (...) e ‘Seu bosta! Seu judeu bosta!’, na presença de várias pessoas e contra funcionário público em razão de suas funções. (...)



    A materialidade e a autoria restaram configuradas pela prova oral colhida nesta audiência.



    Em juízo, o réu confessou. Disse que no dia seguinte já pediu desculpas para a vítima e para a comunidade judaica. 



    A vítima, ouvida em Juízo afirmou que votou de forma contrária à inclusão na pauta de um projeto de lei de iniciativa do réu e que ele, irresignado com o voto contrário, passou a lhe dirigir ofensas como ‘judeu filho da puta’, ‘judeu bosta’. Ficou muito chateado. No dia seguinte o réu foi até a tribuna e pediu desculpas à comunidade judaica. Não tem nada contra o réu, mas não concorda com a postura que ele teve. Decidiu ir adiante com o processo como forma de inibir que fatos assim tornem a acontecer. 



    A palavra da vítima, porque protagonista do fato delituoso, não pode ser recebida geralmente com reservas, senão como expressão da verdade, que só a prova do erro ou da má-fé pode abalar, a qual não se encontra presente no caso concreto. 



    As testemunhas de defesa nada acrescentaram ao conjunto probatório. 



    Assim, ainda que sucinto, o conjunto probatório coligido é suficiente para a prolação de sentença condenatória. 



    O crime de injúria racial restou configurado, sendo certo que o réu ofendeu a vítima, utilizando-se de termos pejorativos, tais como ‘judeu filho da puta’ e ‘judeu bosta’, em referência à sua religião. 



    Vale lembrar que, para a caracterização do delito de injúria racial, basta que o autor atue com o objetivo de ofender a dignidade e o decoro de alguém e que ele o faça, utilizando referências à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem, à condição de idoso ou de portador de deficiência. 



    A intenção do réu foi exatamente ofender a vítima, invocando aspectos relativos à sua religião. 



    Cumpre ressaltar que o limite existe e que nenhum direito é absoluto. Não houve comprovação do nexo causal entre as palavras proferidas pelo réu e o exercício do mandato, de modo que ele pode sim ser responsabilizado não estando protegido pela imunidade parlamentar. 



    Também não é o caso de reconhecimento de arrependimento posterior. A vítima afirmou que muito embora ele tenha ido à tribuna e pedido desculpas, elas foram dirigidas à comunidade judaica e não para sua pessoa e que no dia seguinte o cumprimentou por educação afirmando que não houve claramente um pedido de desculpas. 



    Muito embora o acusado tenha demonstrado arrependimento afirmando que assim agiu como forma de revidar comentários injuriosos da vítima, tais circunstâncias não são bastantes para aplicação do perdão judicial. 



    Por fim, não é o caso de desclassificação para a modalidade simples do delito de injúria já que as provas dos autos deixam claro o teor racial das ofensas proferidas. 



    Portanto, havendo prova nos autos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu na pena do crime de injúria racial é medida que se impõe” (fls. 1-3, e-doc. 71).



    7. Em 14.2.2023, no julgamento da Apelação Criminal nº 1520526-60.2020.8.26.0050, interposta pela defesa do agravante, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista, por unanimidade, manteve a sentença condenatória e as penas impostas ao réu. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Roberto Porto:



    “A conduta típica foi praticada na presença de diversas pessoas, transmitida ao vivo pelo canal da Câmara Municipal e amplamente divulgada nos veículos de comunicação. Além disso, praticada contra funcionário público em razão de suas funções, na medida em que as ofensas se deram por conta do voto da vítima em Sessão Legislativa. (...)



    A figura típica qualificada pelo caráter racial e religioso da ofensa restou bem caracterizada. Como bem discorreu o 
d. representante do Ministério Público na exordial:



    ‘Desde o julgamento do conhecido 'caso Ellwanger', o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, a despeito da inexistência de diferenças biológicas entre os seres humanos, a divisão dos indivíduos em raças resulta de um processo de conteúdo político-social, razão pela qual o conceito de racismo abarca também o antissemitismo (HC 82.424, Rel. Min. Presidente Maurício Correa, j. 17.09.2003, Plenário, DJ de 19.03.2004)’.



    Cediço que a tradição cultural e religiosa distingue a comunidade judaica há séculos. De modo que a injúria especificamente dirigida a essa característica pessoal da vítima, empregando-se a palavra ‘judeu’ aliada a ofensas chulas, bem caracteriza o elemento qualificador referente a ‘raça’ e ‘religião’, nos exatos termos da previsão do artigo 140, § 3º, do Código Penal. O pleito de desclassificação para a figura do caput é, assim, inviável.



    Também não se verifica a alegada ausência de dolo a 
partir da análise da ata notarial, assim como da degravação 
da Sessão Ordinária da data dos fatos, disponível 
publicamente no endereço eletrônico indicado na exordial (https://www.youtube.com/watch?v=vp7P6m95Y3U&t=26838s). (...)



    Às 7:27:32 do vídeo, ouve-se claramente ‘seu judeu filho da puta’. Outras vozes surgem mais altas, mas, nove segundos depois, ouve-se, na voz do réu, ‘seu bosta’. Nota-se, mais, que as ofensas foram acompanhadas por investida corporal, contida pelos colegas, que seguraram o réu por ambos os braços e o afastaram à força da vítima. E, mesmo já contido, o réu torna a reiterar a injúria, sendo que, às 7:27:49, ouve-se ‘cinquenta anos que eu 'tô' no DETRAN, judeu bosta’. (...)



    O dolo específico, livre e consciente do réu em ofender a vítima, resta, assim, evidente. 



    A hipótese tampouco está abarcada pela imunidade das palavras do parlamentar, pois, como bem registrou-se na r. sentença, as ofensas extrapolaram totalmente o exercício da função legislativa. Mesmo diante da contextualização oferecida pela combativa Defesa, acerca da disputa sobre determinado projeto de lei, as ofensas, particularmente com referência à raça ou religião do ofendido, em nada se relacionam o com tema das licenças para taxistas e motoristas de aplicativos. 



    De fato, a análise dos fatos como registrados em vídeo denota que, longe de manter-se na defesa de sua posição parlamentar, o réu passou à agressão verbal direcionada à pessoa do ofendido, inclusive tocando a personalíssima questão religiosa, que nenhuma relação guarda com o tema discutido no Plenário. (...)



    Também, neste caso, a injúria racial proferida em nada se confunde com o exercício regular da função parlamentar. As ofensas, especialmente por seu cunho racial e religioso, extrapolaram os poderes do mandato eletivo e perderam relação com a defesa política, passando a simples ataques à honra do ofendido. Caracterizou-se, assim, crime comum e sumamente grave, já que, conforme decidiu o e. Supremo Tribunal Federal nos autos do HC nº 154.248, ‘o crime de injúria racial, porquanto espécie do gênero racismo, é imprescritível’. Incide sobre o delito, assim, a equiparação constitucional aos hediondos. (...)



    No caso, a suposta provocação [da vítima] sequer consistiria em injúria direta, eis que descreve a combativa Defesa que o ofendido teria respondido grosseiramente que: ‘Tudo era sempre Detran’, comparando o APELANTE a um ex-presidente do Detran cujas referências eram péssimas’ (fl. 175). (...)



    Demais disso, a alegação sequer encontra registro claro na degravação da Sessão Ordinária já citada, ou qualquer outro registro mais claro nos autos, prejudicando a discussão nesta via. (...)



    Destarte, a condenação pelo delito de injúria qualificada pelo componente racial e religioso, com penas aumentadas pela prática contra servidor público e em condições que facilitaram sua divulgação, era mesmo medida de rigor. No tocante à dosimetria penal, tampouco há reparo a ser feito. (...)



    A fixação do valor mínimo para indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se, como visto, adequada. É suficiente para a reprovação da conduta, cometida repise-se, em plena sessão pública da Câmara de Vereadores do município mais populoso do país, contra representante público eleito” (fls. 6-12, e-doc. 117).



    8. Em 18.6.2024, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.460.701/SP, interposto pelo agravante, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática do Ministro Relator, Messod Azulay Neto, e desproveu o recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA RACIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 



    A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial atrai a incidência do óbice da Súmula n. 182, STJ. 



    Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 213).



    9. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra essa decisão, a defesa alegou omissão do acórdão embargado e pediu que o processo fosse encaminhado ao juízo de origem para que o Ministério Público Federal avaliasse a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (e-doc. 218). Os embargos foram rejeitados, por unanimidade, pelos fundamentos de que “a tese relativa à possibilidade de oferecimento do referido acordo foi inserida tão somente no contexto processual destes embargos de declaração e não fora sequer suscitada perante às instâncias ordinárias. Dessa forma, o embargante não demonstra uma busca por esclarecimento de omissões, mas incorre em inovação recursal, com a inauguração de matéria não questionada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destina o presente recurso integrativo, o que impede o conhecimento da matéria” (fl. 6, e-doc. 226).



    Essa decisão transitou em julgado em 24.9.2024 (e-doc. 234).



    10. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual fundamentou:



    “Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que ‘é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. (...)



    Além disso, diante das matérias aventadas no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. (...)



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas (...) circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (fls. 1-3, e-doc. 160).



    O agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, razões para a superação dos óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à ausência de ofensa direta à Constituição da República e referentes à incidência das Súmulas n. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.485.283-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.482.142-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRIBUTÁRIO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INSUFICIÊNCIA DOS ARGUMENTOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. (...)



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.452.417-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    11. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    No caso em exame, pelo acórdão recorrido o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que o agravante excedeu os limites habituais, relativos à imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos, decorrentes do cargo político de vereador que exerce, pois “a injúria racial proferida em nada se confunde com o exercício regular da função parlamentar. As ofensas, especialmente por seu cunho racial e religioso, extrapolaram os poderes do mandato eletivo e perderam relação com a defesa política, passando a simples ataques à honra do ofendido. Caracterizou-se, assim, crime comum e sumamente grave, já que, conforme decidiu o e. Supremo Tribunal Federal nos autos do HC nº 154.248, ‘o crime de injúria racial, porquanto espécie do gênero racismo, é imprescritível’. Incide sobre o delito, assim, a equiparação constitucional aos hediondos” (fl. 9, e-doc. 117). Nesse sentido, cite-se, por exemplo:



    “Penal e Processo Penal. Rebebimento de Queixa-crime por difamação, injúria e calúnia. Liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Exercício da manifestação de opinião que aparentemente excede as balizas constitucionais. Declarações com verossímil intuito caluniante. Inaplicabilidade da proteção constitucional. Imunidade parlamentar. Manifestações proferidas nas redes sociais. Não incidência. Necessidade de vinculação com o exercício do mandato. Doutrina e precedentes. Ausência, in casu, de nexo funcional com o exercício do mandato. Prescrição de parte da pretensão punitiva. Recebimento parcial da queixa-crime pelo delito de calúnia” 
(Pet n. 8.401, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.1.2024).



    12. Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes em relação à ausência de nexo de causalidade entre a manifestação do agravante e o exercício do mandato parlamentar, que resultou na condenação do agravante pelo crime de injúria qualificada pela utilização de elementos referentes a religião (§ 3º do art. 140 c/c incs. II e III do 
art. 141 do Código Penal), seria necessário revolvimento do acervo 
fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MANIFESTAÇÃO E O EXERCÍCIO DO MANDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11).



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à inviolabilidade de parlamentares, no tocante à expressão oral e escrita, no exercício do mandato e na circunscrição do Município, desde que haja relação de pertinência entre a declaração e as atividades políticas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. (...) 



    3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.1294.932-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS OFENSAS E A FUNÇÃO PARLAMENTAR. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece não ser aplicável o preceito da imunidade material quando as ofensas à honra de terceiros atribuídas a parlamentares estiverem desvinculadas das atividades políticas por eles exercidas. Precedentes.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem acerca da existência de nexo de causalidade entre o ato praticado e a função parlamentar seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)” (ARE 
n. 1.321.116-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



    2. Direito Constitucional.



    3. Imunidade parlamentar. Vereador. Pertinência entre a manifestação e o exercício do mandato.



    4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes.



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 997.267-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. IMUNIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE O PRONUNCIAMENTO E O EXERCÍCIO DA VEREANÇA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 526.441-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora